Tribunal: TJPA
Processo: 0819070-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10658 - Custas
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819070-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PABLO COIMBRA DE ARAUJO

AGRAVADO: BANCO FIBRA SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 0819070-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PABLO COIMBRA DE ARAÚJO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PABLO COIMBRA DE ARAÚJO - OAB-PA 12.809-B

AGRAVADO: BANCO FIBRA S/A

Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB/PA 27477-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Pablo Coimbra de Araújo contra decisão monocrática proferida no âmbito de Agravo de Instrumento, que deu parcial provimento ao recurso para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais incidam sobre o valor atualizado da causa, com correção pelo INPC, mas manteve o indeferimento quanto à majoração dos honorários de 10% para 20%. O agravante sustenta que atuou também na fase recursal e que a majoração seria cabível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado durante a fase de cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a atuação do advogado em grau recursal justifica a referida majoração, mesmo sem impugnação tempestiva do capítulo da sentença que fixou os honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material impede qualquer modificação dos parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, inclusive quanto ao percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O título executivo judicial formado com o trânsito em julgado da sentença deve ser respeitado integralmente, não sendo lícito ao juízo da execução alterar os critérios ali estabelecidos, sob pena de ofensa à coisa julgada (CPC, art. 502).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a majoração de ofício dos honorários em sede de cumprimento de sentença não se aplica quando já houve fixação expressa e não impugnada na fase de conhecimento, sendo necessária a prévia desconstituição da coisa julgada (REsp 1.861.550/DF).

A atuação do patrono na fase recursal não autoriza, por si só, a majoração dos honorários na fase de execução quando não houve recurso específico contra a sentença que fixou o percentual de 10%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A coisa julgada formada sobre o percentual dos honorários advocatícios fixado na sentença impede sua majoração na fase de cumprimento de sentença.

A atuação do advogado em sede recursal não autoriza majoração dos honorários se não houve impugnação tempestiva ao capítulo da sentença que os fixou.

A majoração de ofício dos honorários somente é admissível quando não há fixação anterior ou quando desconstituída a coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 502, 515, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.861.550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.06.2020, DJe 04.08.2020; STF, RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 28.05.2015, DJe 09.09.2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por PABLO COIMBRA DE ARAÚJO em face da decisão monocrática proferida por este Relator que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto, reformando a decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença (Proc n° 0007858-66.2015.8.14.0301), para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais incidam sobre o valor atualizado da causa, utilizando-se o índice INPC como base de correção monetária.

Em suas razões recursais (Id n° 24275031), narrou o agravante que, após a publicação da sentença que pôs fim a fase de conhecimento nos autos da Ação de consignação, a Instituição Financeira interpôs recurso de Apelação e, em que pese o seu não conhecimento, o então Agravante apresentou contrarrazões, atuando em sede de segundo grau.

Por esse motivo, alega fazer jus a majoração de honorários advocatícios de 10% para 20% sob o valor atualizado da causa, o que foi indeferido pelo juízo de origem, bem como por este Relator em sede de agravo de instrumento.

Assim, pugna pela reforma da decisão alegando a possibilidade de majoração dos honorários de ofício, haja vista se tratar de matéria de ordem pública.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID n° 25378763) pugnando pelo total improvimento do Agravo Interno.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em virtude da assistência judiciária gratuita concedida.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

- DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão monocrática que reconheceu o direito do agravante em ter
os honorários advocatícios sucumbenciais incididos sobre o valor atualizado da causa, utilizando-se o índice INPC como base de correção monetária, mas negou provimento ao recurso no que tange à majoração dos honorários de 10% para 20% do valor atualizado da causa.

Alega o agravante que faz jus à majoração dos honorários de 10% para 20% do valor atualizado da causa, uma vez que atuou em sede recursal e, por se tratar de matéria pública, os honorários podem ser majorados em qualquer juízo ou instância.

O art. 502 do Código de Processo Civil consagra o princípio da
coisa julgada
, estabelecendo que, após o trânsito em julgado, a sentença torna-se imutável e indiscutível, obrigando as partes e
impedindo nova discussão sobre as questões decididas ou mesmo acréscimos ao julgado como pretende o agravante.

Vejamos:

“
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

No caso em análise, verifico que a sentença que pôs fim à fase de conhecimento fixou os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Por conseguinte, a referida decisão transitou em julgado eis que a apelação não foi conhecida, gerando um título executivo judicial (art. 515, inc. I, CPC/2015), que deve ser respeitado integralmente, sob pena de violação à coisa julgada material.

Ora, o STJ já fixou entendimento neste sentido, apontando que o título judicial não pode ser alterado em fase de execução, exceto quando a coisa julgada for desconstituída:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).
4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.
5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020)

Assim, resta evidente que a fase do cumprimento de sentença está limitada ou restrita aos termos constantes do título executivo judicial, de maneira que é vedado ampliar ou reduzir os direitos nele reconhecidos,
razão pela qual qualquer alteração no percentual ou na base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença implicaria em clara violação ilegal da coisa julgada.

Aliás, eventuais inconformismos quanto à fixação dos honorários deveriam ter sido objeto de recurso de apelação, o que não ocorreu no presente caso.

Desse modo, entendo que deve permanecer inalterada a decisão monocrática vergastada que deu parcial provimento para o agravo de instrumento interposto, apenas no sentido de determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais incidam sobre o valor atualizado da causa, utilizando-se o índice INPC como base de correção monetária.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
,
VOTO
NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025